Tribunal: TJPA
Processo: 0013650-84.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-02-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº: 0013650-84.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Belém/PA (3ª Vara de Viol Dom/Fam contra Mulher)
APELANTE: Marcos Vinicius Pantoja
DEFENSORA PÚBLICA: Dra. Larissa de Almeida Beltrão Rosas
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE, À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 107, IV, ART. 109, VI E ART. 110, § 1º E ART. 115, TODOS DO CPB. RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NA MODALIDADE INTERCORRENTE. DECISÃO UNÂNIME
.
1.
A prescrição intercorrente verifica-se quando do recebimento do apelo retroagindo à data da sentença de 1º grau, decorreu lapso temporal que extingue a pretensão punitiva estatal.
2.
No caso sob exame, depreende-se que o réu/apelante foi
condenado à pena de 05 (cinco) meses de detenção,
como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 129, § 9º, do CPB, transcorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.
3.
Assim sendo, restou superado o prazo para que o Estado buscasse a punição do acusado, já que à época do fato delituoso (2018), o réu tinha 20 (vinte) anos de idade, fazendo com que a incidência dos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, cujo
prazo prescricional é de 03 (três) anos, seja reduzido para 1 (um) anos e 06 (seis) meses, consoante art. 115, do mesmo Diploma Legal.
4.
Desta maneira, verifica-se que o processo prescreveu em 28/05/2020, já que a sentença foi publicada em 28/11/2018, e conclusos para voto em 03/12/2020, ou seja, passados mais de 2 (dois) anos, quando o limite para a aplicação da pena, baseado na pena
in concreto
era de 1 (um) anos e 6 (seis) meses.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e declarar de ofício a extinção da punibilidade ao recorrente, na modalidade intercorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lopbato.
Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Marcos Vinicius Pantoja
, em face de sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Otávio dos Santos Albuquerque, Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela pratica delitiva prevista no
art. 129, § 9º, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que no dia 17/06/2018, por volta das 13h15min, mediante Auto de Prisão em flagrante, o acusado Marcos Vinicius Pantoja foi preso pela prática de Lesão Corporal contra sua ex-companheira Gisele Figueira Caldas.

Consta que a vítima foi agredida fisicamente, bem como estuprada, embora dele esteja separada há 01 (um) mês.

Aduz ter afirmado a ofendida que, no dia 16/06/2018, o denunciado pediu para dormir na casa dela o que por impulso permitiu, mas ao amanhecer ela solicitou para que ele se retirasse, pois não queira permanecer no relacionamento, tendo o mesmo se recusado, fazendo com que a mesma o ameaçasse de chamar a polícia, momento em que Marcos falou que mandaria lhe matar se ela cumprisse o que dissera.

Que a vítima saiu de casa e trancou o denunciado, momento em que este passou a quebrar todos os móveis do apartamento da ex-companheira que, ao abrir a porta percebeu que tudo estava quebrado, oportunidade em que o acusado passou a agredi-la com socos no rosto e na cabeça, jogando-a ao chão.

Prossegue a exordial do
Parquet
alegando que, após as agressões a ofendida saiu do apartamento e pediu ajuda à Síndica do prédio, senhora Mara, que ao se dirigir até ao denunciado falou que ele não poderia fazer aquilo nesse local e que chamaria a Polícia caso ele não parasse com a confusão, tendo o mesmo respondido que mandaria matá-la caso acionasse a Polícia.

Que a vítima afirmou ter o filho e o esposo da Síndica partido para cima do acusado; porém, foram contidos, já que Marcos se armou com uma faca e passou a ameaçá-los, falando, ainda, que mandaria matá-los.

Alega, ainda, que em seguida, o denunciado foi para o bloco 17, que fica de frente para o apartamento da vítima, momento em que os Policiais chegaram e deram voz der prisão a ele que, já algemado, passou a falar que se fosse preso iria sair e matar a todos, porque tinha atestado de doido.

Por fim, assevera a peça acusatória que os indícios de autoria e materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nas peças acostadas aos autos.

Em

razões recursais
, às fls. 62/66, pugna a defesa pela absolvição do acusado sob a alegação de que o conjunto probatório e extremamente frágil e duvidoso.

Em

contrarrazões
, às fls. 68/71, a RMP de 1º grau, Dra. Ângela Maria Balieiro Queiroz, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida intacta a decisão atacada.

Nesta

Instância

Superior,
o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos observa-se, de pronto, a ocorrência da
prescrição intercorrente,
com base na pena
in concreto
.

Com efeito, demonstra-se inconteste a existência de questão prejudicial de mérito, no que tange a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade supra, dado o lapso temporal entre a data da prolação da sentença 28/11/2018, causa que interrompe o prazo prescricional, até a data do recebimento da presente apelação, em 03/12/2020, superando em muito os 01 (um) ano e 6 (seis) meses, consoante art. 109, inc. VI, c/c art. 115, ambos da Lei Substantiva Penal, já que o réu era menor de idade à época do fato delituoso.

Ora, se o réu fora condenado a pena definitiva em 05 (cinco) meses de detenção, verifica-se, pois, que neste caso, passaram-se aproximadamente 2 (dois) anos e 5 (cinco) dias, consoante cálculo realizado por meio do sistema do CNJ (anexo), entre a prolação da sentença e o recebimento do Apelo por esta Corte, ultrapassando, sobremaneira, o mínimo temporal descrito no Ordenamento Jurídico Repressor para o exercício do
Jus puniendi
do Estado, já que o lapso temporal encontra-se bastante superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma intercorrente.

O tempo passa, e em alguns casos este lapso traz prejuízo a alguma das partes, é o que se extrai dos autos, no entanto, a ordem legal deve ser mantida, para garantir a segurança jurídica.

Assim, a prescrição ora observada

extingue a pretensão punitiva estatal, sem que seja possível a análise de mérito do apelo apresentado.

Nesse sentido:
PENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Ocorre a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, se entre a prolação do édito condenatório e o presente julgamento houve o transcurso do prazo aplicável à espécie segundo o que dispõe o inciso V do artigo 109 do Código Penal. 2. Uma vez declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não há interesse jurídico da parte em recorrer para a obtenção da absolvição, tendo em vista que a extinção do processo, neste caso, não deixa qualquer resíduo ou efeito penal negativo.
(TRF-4 - ACR: 9714520064047010 PR 0000971-45.2006.404.7010, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 06/06/2012, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 19/06/2012)

Por fim, no que tange as demais matérias alegadas nas razões recursais, a discussão resta prejudicada, pois a prescrição é matéria de ordem pública e seu reconhecimento implica a extinção do processo, podendo o Magistrado, inclusive, conhecê-la de ofício, conforme se verifica no art. 61, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço

do recurso declarando, porém, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente, em relação ao apelante
Marcos Vinicius Pantoja
.

É o voto
.
Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora